Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DE MENOR. GENITOR RESIDENTE NO EXTERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC/02. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. PROVAS INSUFICIENTES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Réu contra sentença que fixou alimentos em favor de menor, no valor correspondente a um salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que consiste em definir se é possível reduzir o valor dos alimentos fixados em sentença, à luz do binômio necessidade/possibilidade, diante da alegada incapacidade financeira do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
4. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os arts. 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
5. A alegação de incapacidade financeira deve ser comprovada por elementos idôneos, não bastando meras declarações. No caso concreto, o Réu não comprovou incapacidade econômica real. Os comprovantes apresentados são esparsos e sem detalhamento sistemático de despesas ou receitas, inexistindo prova robusta de que a pensão comprometeria sua subsistência ou a de sua família.
6. A renda mensal declarada, mesmo considerada a realidade econômica da Bélgica, revela margem contributiva suficiente, visto que o valor correspondente a um salário mínimo brasileiro representa menos de 14% (quatorze por cento) dos ganhos estimados.
7. O princípio da paternidade responsável e a necessidade prioritária da criança impõem a manutenção de valor que assegure vida digna, não havendo espaço para redução simbólica ou desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: A redução da obrigação alimentar exige prova concreta de alteração na capacidade financeira do alimentante, não sendo suficientes alegações genéricas ou documentos esparsos, sobretudo quando se trata de alimentos em favor de menor cujas necessidades são presumidas.
Dispositivos relevantes citados
CC, arts. 1.566, IV; 1.694; 1.695; 1.699; e 1.703. CPC/15, arts. 85, §§2o e 11; e 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, APC 073770107.2018.8.07.0016, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira; TJDFT, APC 000631568.2016.8.07.0016, Rel. Leila Arlanch; TJDFT, Acórdão 2058264, 079021876.2024.8.07.0016, Rel. Álvaro Ciarlini; e TJDFT, Acórdão 2042592, 070563136.2024.8.07.0012, Rel. Roberto Freitas Filho.